Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749828-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em execução de despesas condominiais, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 215822403, na origem): O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 3.500.00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Preclusa, tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 07.10.2030. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 66496235), a parte autora, ora agravante, postula a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais perseguidos nos autos. Sustenta que há previsão legal que autoriza a penhora do imóvel, bem como que a execução deve seguir o melhor interesse do credor. Destaca que empreendeu todos os meios de identificação de bens, mas não obteve sucesso, de modo que o único bem penhorável do devedor, capaz de garantir à Execução, é o próprio imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos. Afirma que todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação foram tentadas, tendo havido: “i) intimação para pagamento voluntário; ii) oportunização do parcelamento do débito na forma do artigo 916, do CPC; iii) consulta de ativos financeiros; iv) consulta de eventual participação em empresas; v) consulta de veículos automotores disponíveis no acervo patrimonial do executado.”. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de impedir a suspensão do processo executório na origem, até o julgamento final do agravo. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão objurgada e deferir a penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID 66496237). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de execução de despesas de condomínio. Observa-se que o agravante, exequente, pretende a penhora do bem imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos. Evidencia-se que houve tentativa de localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito perseguido, tendo havido pesquisa no INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, todas infrutíferas (ID 204736933, na origem). A obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, se caracteriza pela particularidade de o devedor se individualizar única e exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação de vontade (REsp n. 1.829.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019). Outrossim, consoante dispõe o art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990, admite-se a penhora do imóvel bem de família na cobrança de taxas devidas em função do imóvel familiar. No mesmo sentido, o art. 1.715 do CC prevê que o bem de família responde pelas despesas condominiais. Admissível, portanto, a penhora do imóvel gerador do débito condominial perseguido na origem. Não afasta essa possibilidade o fato de o valor da dívida ser muito menor que o valor do imóvel, sobretudo porquanto não vislumbrado, na hipótese, meio menos oneroso de obtenção da satisfação do débito exequendo. Cabível ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos moldes do parágrafo único do art. 805 do CPC. Nesse contexto, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como evidenciado o risco de dano ao processo executivo na origem, razão pela qual resta justificada a concessão da liminar para suspender a eficácia da decisão agravada e obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório. Diante disso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator